Tribunal: TJSP
Processo: 2133779-80.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado e latrocínio tentado. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão temporária do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Presença dos requisitos para a manutenção da prisão temporária. Paciente que foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa que desferiu golpe de espada no rosto de uma delas e, com a espada em mãos, tentou arrombar a

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado e latrocínio tentado. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão temporária do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Presença dos requisitos para a manutenção da prisão temporária. Paciente que foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa que desferiu golpe de espada no rosto de uma delas e, com a espada em mãos, tentou arrombar a porta do banheiro atrás de outra vítima. Espadas supostamente utilizadas no crime encontradas na casa do paciente, em busca e apreensão. Necessidade da prisão temporária para o avanço das investigações bem demonstrada nos autos. Constrangimento ilegal não verificado. Denegação da ordem.